Tribunal: TJDFT
Processo: 0041528-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0041528-32.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO INOCORRENTE. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO. PACIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 986 (STJ/REsp 1.699.851). RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. Não incorre em vício de falta de fundamentação a sentença que nega provimento aos embargos de declaração pela ausência de omissão, contradição e obscuridade. Preliminar rejeitada. 2. Controvérsia acerca da legalidade da incidência de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia - TUST e TUSD. 3. Afetação de recurso especial sob rito dos recursos repetitivos pelo STJ, por meio do Tema no 986. Tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do aludido precedente vinculante, reconhecendo-se que “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1o, II, “a”, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” Questão pacificada com a tese firmada no mencionado Tema no 986/STJ, de observância imperativa, na forma do inc. III do art. 927 do CPC. 4. Modulação dos efeitos da decisão pelo STJ em ordem a preservar, até o dia 27 de março de 2017, os efeitos das tutelas liminares então vigentes e que tenham beneficiado os consumidores de energia elétrica, como é o caso dos autos. Preservação dos efeitos da medida liminar até a data da publicação do acórdão do recurso especial paradigma que se impõe como observação do julgado. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 493 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil; 3o, inciso X, da Lei Complementar no 87/96, e 106, inciso I, do CTN, ao não reconhecer a aplicação retroativa da interpretação autêntica trazida pelo artigo 2o da Lei Complementar no 194/2022. Defende a impossibilidade de incidência do ICMS sobre os valores atrelados à TUSD e à TUST, bem como o direito de reaver os valores indevidamente recolhidos a tais títulos, com a devida correção monetária integral e juros, por meio de compensação/creditamento. Afirma que, após o ajuizamento da presente demanda, sobreveio o artigo 2o da Lei Complementar no 194/2022, o qual acrescentou o inciso X ao artigo 3o da Lei Complementar no 87/96, que, por sua vez, excluiu expressamente a TUSD e a TUST da base de cálculo do ICMS. Ressalta que a eficácia do artigo 3o, inciso X, da LC no 87/96 foi suspensa pelo STF nos autos da ADI 7.195. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 145, § 1o, 146, inciso III, alínea “a”, e 155, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, inscrito na OAB/DF no 36.120. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 493 do Código de Processo Civil; 3o, inciso X, da Lei Complementar no 87/96, e 106, inciso I, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados nos ID’s 72841156 e 72842559. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003